Tribunal: STF
Processo: RE 89139
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-05-22
Data de publicação: 1979-05-22

Ementa:
REPETIÇÃO DE INDÉBITO FISCAL. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA.
IMPUGNAÇÃO EM EXECUÇÃO, SEM QUESTIONAMENTO, PORÉM, DAS RESSALVAS DO
CAPUT DO ARTIGO 308 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.